Tribunal: TJMT
Processo: 1015162-30.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015162-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATOS DE GESTÃO EMERGENCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a prejudicial de prescrição quinquenal e determinou o prosseguimento do feito para a fase instrutória, em demanda voltada ao ressarcimento de suposto prejuízo ao erário no valor de R$ 20.076.202,66, decorrente da execução dos Contratos de Gestão Emergencial n. 001/SES/2017 e n. 002/SES/2018.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se a homologação administrativa de 27/03/2019 constituiu definitivamente o passivo objeto da ação civil pública e fixou o termo inicial do prazo prescricional quinquenal; e (ii) definir se a pretensão ressarcitória pode ser considerada prescrita, de plano, sem prévia instrução sobre a extensão do dano, a natureza dos atos administrativos e o momento da ciência inequívoca da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. Em agravo de instrumento, a análise do Tribunal limita-se à legalidade da decisão interlocutória recorrida, sem incursão aprofundada no mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância.

4. As pretensões de ressarcimento ao erário fundadas em ilícitos de natureza civil ou contratual submetem-se, em regra, ao prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932, art. 1º, mas o termo inicial depende da identificação do momento em que a Administração Pública teve ciência inequívoca da lesão e de sua extensão patrimonial, conforme o princípio da
actio nata
.

5. A pretensão deduzida na ação originária não decorre de inadimplemento imediatamente perceptível, mas de suposto prejuízo apurado por meio de procedimento técnico-administrativo complexo, com levantamento documental, diagnóstico situacional e consolidação contábil do débito.

6. O acervo documental, neste momento processual, não demonstra com segurança que a homologação administrativa de 27/03/2019 tenha constituído, de forma completa e definitiva, o passivo de R$ 20.076.202,66 indicado na petição inicial.

7. A decisão agravada apontou que a consolidação técnico-contábil do valor reclamado somente teria se aperfeiçoado com o Parecer Técnico Contábil-Financeiro n. 002/2019, de 20/09/2019, sem prejuízo de eventual homologação administrativa posterior, o que revela dúvida objetiva sobre o termo inicial da prescrição.

8. A alegação de obrigação de trato sucessivo também não autoriza, por si só, o reconhecimento imediato da prescrição, pois a divisão dos valores por competência mensal pode representar prestações autônomas ou simples método técnico de apuração de saldo global decorrente da execução contratual.

9. A definição da natureza do passivo exige exame dos contratos, relatórios de monitoramento, processo administrativo de encontro de contas e atos de homologação, providência incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

10. O reconhecimento da prescrição em decisão interlocutória exige prova documental segura. Ausente demonstração inequívoca do marco inicial do prazo prescricional, deve ser mantida a decisão que rejeitou a prejudicial, sem prejuízo de novo exame pelo Juízo de origem após a instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em supostas irregularidades contratuais sujeita-se, em regra, ao prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/1932, art. 1º, mas o termo inicial depende da ciência inequívoca da Administração Pública sobre a lesão e sua extensão patrimonial. Havendo dúvida objetiva sobre a constituição definitiva do passivo e sobre a natureza dos atos administrativos de apuração, não é cabível o reconhecimento imediato da prescrição em decisão interlocutória, sem prejuízo de nova análise após a instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 85.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto Gerir contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1035263-33.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, deixou de reconhecer a prescrição arguida pela parte requerida, determinando o prosseguimento do feito para a fase instrutória.

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando que a pretensão deduzida na ação originária está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932, bem como que a obrigação discutida possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição incidir de forma individualizada sobre cada parcela.

Assevera, também, que o termo inicial da prescrição não pode ser fixado na data de elaboração do parecer técnico ou de sua homologação administrativa, por se tratar de ato meramente declaratório, defendendo que a contagem deve ocorrer a partir do vencimento de cada obrigação ou, subsidiariamente, da data em que houve a homologação administrativa do passivo.

Afirma, ainda, que a Administração Pública já possuía ciência inequívoca do alegado prejuízo desde, no máximo, 27/03/2019, de modo que, considerando o ajuizamento da ação em 14/08/2024, estaria configurado o transcurso do prazo prescricional.

Argumenta, por fim, que a prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento imediato, não havendo necessidade de dilação probatória.

Por estas razões, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender o curso do processo de origem até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na ação civil pública.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra decisão saneadora que rejeitou a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, mantendo hígida, por ora, a pretensão ressarcitória no valor de R$ 20.076.202,66, decorrente de supostas irregularidades verificadas na execução dos Contratos de Gestão Emergencial n. 001/SES/2017 e n. 002/SES/2018, alegando o Instituto Gerir que o passivo teria sido constituído em 27/03/2019 e que a ação, ajuizada apenas em 14/08/2024, estaria fulminada pela prescrição quinquenal.

A Ação Civil Pública foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face do
Instituto Gerir
, visando à recomposição de alegado prejuízo ao erário decorrente da execução dos contratos de gestão emergencial firmados no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, especialmente relacionados à administração do Hospital Regional de Rondonópolis, tendo a decisão agravada assentado que a apuração do dano demandou procedimento técnico-administrativo complexo, com levantamento documental, diagnóstico situacional e consolidação contábil do débito.

O cerne da controvérsia reside em saber se a homologação administrativa de 27/03/2019 constituiu ou formalizou definitivamente o passivo de R$ 20.076.202,66, fixando o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, ou se a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão patrimonial somente se perfectibilizou em momento posterior, conforme entendeu a decisão agravada à luz do princípio da actio nata.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que, em sede de agravo de instrumento, a atuação jurisdicional do Tribunal limita-se à análise da legalidade da decisão interlocutória recorrida, sendo vedada a incursão aprofundada no mérito da ação principal, sob pena de indevida supressão de instância.

As pretensões de ressarcimento ao erário fundadas em ilícitos de natureza civil ou contratual submetem-se, em regra, ao prazo quinquenal previsto no art. 1.º do Decreto n. 20.910/1932. Todavia, o reconhecimento da prescrição, no caso concreto, exige a definição do termo inicial da pretensão, a verificação de eventuais causas suspensivas ou interruptivas e, sobretudo, a identificação do momento em que a Administração teve ciência inequívoca da lesão e de sua extensão patrimonial. Esse marco, segundo o princípio da actio nata, condiciona a exigibilidade da pretensão.

No caso dos autos, a pretensão deduzida na origem não decorre de inadimplemento imediatamente perceptível, mas de ação civil pública voltada ao ressarcimento de suposto prejuízo no valor de R$ 20.076.202,66.

A apuração desse montante exigiu providências administrativas sucessivas, entre elas: a edição da Portaria n. 010/2019/GBSES, de 15/01/2019, que instituiu Grupo de Trabalho Multidisciplinar para avaliação e diagnóstico do cumprimento dos contratos de gestão emergencial; a elaboração do relatório denominado “Diagnóstico Situacional Hospital Regional de Rondonópolis”; e, por fim, a emissão do Parecer Técnico Contábil-Financeiro n. 002/2019, de 20/09/2019, que consolidou o saldo devedor indicado na petição inicial.

A tese recursal parte da premissa de que a homologação de 27/03/2019 teria fixado, de forma completa e definitiva, o passivo objeto da demanda. O argumento é pertinente, porém insuficiente, neste momento processual, para justificar a reforma da decisão agravada.

O acervo documental submetido à apreciação não demonstra, com a segurança necessária ao reconhecimento da prescrição, que, naquela data, o Estado já tivesse ciência definitiva e juridicamente apta da extensão integral do dano alegado.

A decisão agravada indica, ao contrário, que a consolidação técnico-contábil do valor de R$ 20.076.202,66 somente se aperfeiçoou com o Parecer n. 002/2019, de 20/09/2019, sem prejuízo de eventual homologação administrativa posterior.

Subsistindo dúvida objetiva sobre a natureza, a extensão e a definitividade da homologação de 27/03/2019, não é juridicamente adequado reconhecer, desde logo, a prescrição integral da pretensão estatal.

Tampouco resolve a controvérsia a alegação de que a obrigação teria natureza de trato sucessivo, com valores individualizados por competência mensal. A segmentação contábil pode indicar prestações autônomas, hipótese em que seria aplicável o entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ, segundo a qual, nas obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Contudo, essa segmentação também pode representar mero método técnico de apuração de um saldo global decorrente da execução contratual.

A definição dessa natureza exige exame mais detido dos contratos, dos relatórios de monitoramento, do processo administrativo de encontro de contas e dos atos de homologação, o que transcende os limites da cognição ora exercida.

O reconhecimento da prescrição em decisão interlocutória exige prova documental segura. Assim, havendo dúvidas relevantes sobre o momento da apuração definitiva do crédito, a natureza dos atos administrativos e a extensão do passivo em cada fase do procedimento, deve ser mantida a decisão que rejeitou a prejudicial, sem prejuízo de novo exame após melhor instrução probatória.

A manutenção da decisão agravada não afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição. Apenas indica que, neste momento processual, não há demonstração inequívoca de que a homologação de 27/03/2019 tenha constituído definitivamente todo o passivo objeto da demanda. Fica ressalvada, portanto, nova apreciação da prejudicial pelo Juízo de origem após a instrução ou a juntada integral e contextualizada do procedimento administrativo.

Essa solução preserva a segurança jurídica sem comprometer a apuração de eventual dano ao erário, pois evita a extinção prematura da pretensão estatal e assegura ao agravante o direito de renovar a discussão sobre a prescrição, caso o conjunto probatório venha a demonstrar que a constituição definitiva do crédito ocorreu em momento anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026